Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724225-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: FRANCISCA ELIANA MARINHEIRO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Residencial Paranoá Parque Etapa 6, Quadra 3, Conjunto 1, Lote 6 contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a realização de hasta pública em qualquer modalidade que envolva o imóvel constrito (id 197185761 dos autos n. 0703927-05.2021.8.07.0008). O agravante afirma que a dívida condominial possui natureza propter rem, razão pela qual seria possível a penhora do imóvel ainda que com registro de alienação fiduciária em sua matrícula e independentemente da quitação do contrato. Alega que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência recente no sentido de permitir a penhora do imóvel alienado fiduciariamente que possua dívida condominial. Sustenta que o direito do condomínio sobrepõe-se ao interesse do credor fiduciário. Menciona o teor da Súmula n. 478 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.345 do Código Civil. Argumenta que é permitida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, assim como a sua expropriação, conforme art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para possibilitar a penhora e a alienação imediata do imóvel gerador do débito condominial ou, subsidiariamente, autorizar a alienação imediata dos direitos aquisitivos do imóvel. Pede o provimento do recurso para confirmar a liminar requerida e reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 60248206 e 60248207). Esta Relatoria intimou o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso em virtude de preclusão consumativa (id 60337172). Petição do agravante em resposta ao despacho (id 60864174). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante foi intimado a manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto à tese relativa à possibilidade de alienação do imóvel gerador do débito condominial, porquanto analisada no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0733237-46.2022.8.07.0000. A tese foi afastada nos seguintes termos:[1] O bem gravado de alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora, pois sua propriedade é do credor fiduciário. Somente após a quitação das prestações do financiamento o imóvel passará a ser de propriedade do devedor fiduciante. É proibido o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária. Todavia, é possível a penhora dos direitos aquisitivos, conforme previsão expressa do art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil.[1] Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.971.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1600368, 07083405120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O princípio da unicidade, singularidade ou unirrecorribilidade, além da preclusão consumativa, determinam que não é possível a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão recorrida. O princípio mencionado consagra a premissa de que há recurso próprio e adequado para cada decisão e o segundo recurso interposto simultaneamente contra uma mesma decisão não deve ser conhecido ante a sua preclusão consumativa. Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEI 8009/90. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE REINCURSÃO. REAVALIAÇÃO IMÓVEL. INJUSTIFICADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NÃO RECOLHIDO HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA DO INTERESSADO. 1. Inviável a pretensão do recorrente de renovar discussão acerca de questão que já fora enfrentada e decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública não pode ser decidida novamente, em face da preclusão consumativa, sob pena de violação ao instituto da segurança jurídica. (...) 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1835711, 07522059020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA POR DECISÃO ANTERIOR À AGRAVADA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 4.1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4.2. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi decidida por decisão interlocutória anterior em razão da preclusão. 5. Precedente: "(...) 6. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 7. Recurso conhecido e desprovido". (07380141120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2022.) 6. Ainda que o agravante defenda que a decisão que comina astreintes não preclui ou faz coisa julgada, certo é que perdeu o momento processual de interpor o recurso cabível a modo e a tempo. Isso porque a decisão que aplicou as astreintes não foi alvo de agravo de instrumento. 6.1. É inadmissível o agravo de instrumento, não devendo ser conhecido. 7. Havendo unanimidade no julgamento, o recorrente deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% do valor atualizado da causa, em favor da agravada. 8. Recurso improvido. (Acórdão 1811070, 07343587520238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases ultrapassadas, o que proporciona a segurança jurídica e a razoável duração do processo, além de preservar a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões anteriormente decididas a cujo respeito operou-se a preclusão, conforme art. 507 do Código de Processo Civil. Não conheço parcialmente do recurso quanto à tese relativa à possibilidade de alienação do imóvel gerador do débito condominial diante da preclusão consumativa. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. 2. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a presença dos supramencionados requisitos. A controvérsia consiste em analisar o requerimento subsidiário de alienação dos direitos aquisitivos de imóvel anteriormente penhorados, conforme reconhecido no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0733237-46.2022.8.07.0000. A penhora dos direitos aquisitivos não incide sobre o bem em si, mas sobre os direitos com expressão econômica que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. O art. 857, caput, do Código de Processo Civil dispõe que o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito após a penhora efetuada. O § 1o do mesmo dispositivo esclarece que o exequente pode preferir a alienação judicial do direito penhorado em vez da sub-rogação. É possível a alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados, ocasião em que o arrematante passa a substituir o devedor fiduciante nos seus direitos e obrigações e na relação contratual com o credor fiduciário. O arrematante torna-se titular dos direitos aquisitivos e obriga-se a pagar o saldo da dívida, em cumprimento da condição a que o contrato é subordinado. A legislação determina que o credor fiduciário deve ser previamente intimado para a habilitação do seu crédito, sob pena de a arrematação ser considerada ineficaz em relação a ele, conforme art. 804, § 3o, do Código de Processo Civil. O art. 908, caput, do Código de Processo Civil dispõe que o dinheiro será distribuído e entregue de acordo com a ordem das respectivas preferências quando houver pluralidade de credores ou exequentes. O § 1o do mesmo dispositivo estabelece que no caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. Os créditos de natureza propter rem, que são inerentes ao bem e o acompanham independentemente da sua titularidade (como é o caso dos encargos condominiais), são abatidos do produto da venda judicial quando da efetivação da hasta pública. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que as dívidas condominiais possuem preferência aos créditos de garantia real, a exemplo da hipoteca e da alienação fiduciária.[2] Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. BEM IMÓVEL. PENHORA. PENHORAS ANTERIORES SOBRE O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO CONDOMINIAL. SÚMULA No 478, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA (...) 2. Consistindo o crédito condominial em obrigação de natureza propter rem, conforme previsto no art. 1.345 do Código Civil, este se sub-roga sobre o produto da alienação do bem de que se origina, assumindo preferência sobre os demais créditos no momento da distribuição do produto da alienação do bem penhorado. Precedentes. (...) (Acórdão 1728616, 07165358820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREFERÊNCIA CRÉDITO CONDOMINIAL AO CRÉDITO FIDUCIÁRIO. SÚMULA 478/STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a intimação do Condomínio agravante para dizer se ratifica o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, já que, em caso de eventual hasta pública, os créditos da Caixa Econômica Federal (credora fiduciária) teriam prioridade de satisfação. 2. A dívida oriunda do inadimplemento de cotas condominiais possui natureza jurídica propter rem, em que o próprio imóvel responde pelo débito da unidade condominial. 3. Conquanto não se confundam hipoteca e alienação fiduciária, vislumbra-se uma correlação entre os interesses salvaguardados pelas referidas garantias reais, de modo que a Súmula 478 do STJ (Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário) merece ser observada em casos afins. 4. Na espécie, como não se fala em penhora sobre o imóvel gerador da dívida (esta inviável, considerando que a jurisprudência deste e. TJDFT não admite a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária), mas sim constrição sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação, ou seja, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante (originários das parcelas pagas do financiamento), inexistem maiores prejuízos ao credor fiduciário, sendo plausível e razoável a preferência do crédito condominial ao crédito fiduciário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1103052, 07054663520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento subsidiário de antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a alienação imediata dos direitos aquisitivos do imóvel anteriormente penhorados. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Inteiro teor do acórdão n. 1667610. [2] Súmula n. 478 do Superior Tribunal de Justiça: Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário.